Tribunal: TJES
Processo: 5004663-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004663-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PAULO JOSE MENDES e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. N
ULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PRO
VIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Previdência Usiminas contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu requerimento de devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, diante de alegado erro na certificação do trânsito em julgado e da ausência de intimação da decisão que inadmitiu o recurso especial anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da decisão que inadmitiu o recurso especial impede a formação válida do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se o indeferimento da remessa dos autos ao Tribunal sem prévia intimação da parte constitui cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, indefere pedido de devolução dos autos à instância superior, por se tratar de ato suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte.

4.
A ausência de intimação da parte acerca da decisão que inadmitiu o recurso especial impede a deflagração do prazo recursal e, portanto, a formação válida do trânsito em julgado, sendo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.
A certidão de trânsito em julgado constante dos autos faz referência a processo diverso, sendo inválida para comprovar o trânsito na presente demanda.

6.
O despacho anteriormente proferido pela Relatora, ao reconhecer a higidez do trânsito em julgado, possui conteúdo decisório e, por isso, é passível de impugnação por recurso.

7.
A ausência de intimação da parte acerca da decisão proferida nesta instância configura cerceamento do direito de defesa, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de intimação da parte acerca da decisão que inadmite recurso especial impede a contagem do prazo recursal e obsta a formação válida do trânsito em julgado.

2.
A certificação de trânsito em julgado baseada em processo diverso é inválida e não produz efeitos no feito principal.

3.
A remessa dos autos à instância inferior sem prévia intimação da parte sobre decisão que analisa o mérito da controvérsia configura cerceamento de defesa e enseja nulidade processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação ordinária
” ajuizada por
Roberto Silvares Sertã e outros
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu requerimento de a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça em virtude de suposto erro no processamento do recurso especial que interpôs.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
durante a tramitação do processo de conhecimento perante o Tribunal, não há certidão de publicação da decisão que inadmitiu o recurso especial que interpôs e, à época, não foi possível acessar os autos por se encontrar em cargo com o advogado da parte contrária;
(ii)
foi equivocadamente certificado o trânsito em julgado, uma vez que a decisão judicial que inadmitiu o recurso especial não foi publicada e a certificação do trânsito em julgado se deu em processo diverso;
(iii)

com a remessa dos autos a Secretaria das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, esta Relatora rechaçou a alegada mácula e determinou o retorno do processo ao Juízo de origem, sem que houvesse a sua intimação;
(iv)
a decisão que indeferiu a remessa do processo a este Tribunal para que tenha oportunidade de recorrer viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como os arts. 7º, 11, 42, 189, 205, §3º, e 269, do CPC, e arts. 5º, XXXV, LIV E LV, da CF/88; e
(v)
é patente a nulidade da decisão proferida por esta Relatora, que apreciou a alegação de irregularidades no processo, por emanar de autoridade sem competência funcional para tanto.

Inicio pelo enfrentamento das preliminares suscitadas pelos agravados em suas contrarrazões.

1. Preliminares

1.1. Violação ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita

De acordo com os agravados, o recurso ataca o despacho desta Relatora e não a decisão do Juízo de 1º grau, sendo a via inadequada, pois o despacho seria de mero expediente e irrecorrível.

Estou a rechaçar tal argumento, tendo em vista que o recurso ataca, formal e diretamente, a decisão que indeferiu a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça e os fundamentos expostos pela agravante, ao apontar supostas nulidades antecedentes, não representa desvio do objeto, mas sim a exposição da causa de pedir para a reforma da decisão agravada.

Logo, a impugnação ao despacho de Id 9668769 constitui um pressuposto lógico e necessário para demonstrar o alegado desacerto da decisão agravada.

Por sua vez, o agravo de instrumento é a via adequada, uma vez que se volta contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao manter o processo na origem com base em um trânsito em julgado alegadamente inexistente, é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada pelos agravados
.

É como voto
.

1.2. Inovação em grau recursal

Em seguida, alegam os agravados que as matérias sobre as nulidades não foram enfrentadas pelo Juízo de 1º grau e sua análise por este egrégio Tribunal configuraria supressão de instância e inovação recursal.

Também rejeito a tese dos agravados porque a nulidade da intimação e a inexistência de trânsito em julgado são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Portanto, não estão sujeitas à preclusão e não configuram inovação recursal.

De mais a mais, a agravante provocou o Juízo de origem para se manifestar sobre os vícios (Id 12897698), o qual entendeu, todavia, entendeu que a matéria seria de competência do Tribunal (Id 12897699)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Superadas as questões preliminares, avanço ao mérito recursal e, desde já, adianto que assiste razão à agravante.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade dos atos processuais que culminaram com a baixa dos autos à primeira instância para início da fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, à verificação da correção da decisão que indeferiu o pedido de retorno dos autos a este egrégio Tribunal para saneamento de supostas nulidades.

O ponto central reside na ausência de trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o
r
ecurso
e
special
interposto pela agravante que alega, em suma, não haver nos autos certidão que comprove a sua intimação acerca da decisão de fls. 1.685/1.689, que negou seguimento ao seu recurso especial.

Pois bem. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional ou decadencial para o exercício de um direito processual é a data da ciência inequívoca da decisão.

Como acima dito, a agravante alega não ter sido intimada da decisão de fls. 1.685/1.689, que negou seguimento ao seu recurso especial, daí porque não foi deflagrada a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível, obstando, por corolário lógico, a configuração do trânsito em julgado.

De fato, a certidão de trânsito em julgado de fl. 1.695 dos autos físicos digitalizados (Id 12897691, p. 9) não se prestou ao fim a que se destinava, na medida em que atesta a preclusão em um processo estranho à lide (nº 0012064-85.2015.8.08.0012) e à época não foi determinada a sanação da mácula.

Diante disso, revejo a orientação contido no despacho por mim proferido na ação originária (nº 1146798-13.1998.8.08.0024), no sentido de que teria ocorrido anuência tácita da ora agravante quanto ao trânsito em julgado incorretamente certificado, diante da ausência de intimação válida que impede a ocorrência de preclusão. Além disso, em que pese ter nomenclaturado de “despacho” aquele pronunciamento, de fato continha conteúdo decisório ao analisar o mérito da controvérsia sobre a validade (ou não) da certificação do trânsito em julgado e, por conseguinte, era passível de recurso.

Todavia, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem, sem que houvesse a intimação da ora agravante, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa por ter-lhe sido tolhida a possibilidade de se insurgir por meio do recurso cabível (rectius: agravo interno).

Deve ser reconhecida, portanto, a ocorrência de erros processuais que, em última análise, impõe a anulação do ato judicial impugnado, com o consequente retorno dos autos originários a esta Instância
ad quem
a fim de que o processamento do recurso especial tenha prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para anular a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos originários (processo nº 1146798-13.1998.8.08.0024) à Vice-Presidência deste egrégio Tribunal a fim de que proceda à intimação da agravante Previdência Usiminas acerca do teor da decisão que inadmitiu o seu recurso especial, de modo a reabrir o prazo para a interposição do recurso cabível.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez